Tribunal: TJSP
Processo: 1008525-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Pretensão que, ademais, não atendeu às

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Pretensão que, ademais, não atendeu às diretrizes traçadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453-MS, pois não restou comprovada a existência de pedido administrativo válido para caracterizar a pretensão resistida. Extinção do processo mantida com o acréscimo de outro fundamento. Apelação não provida.